Tribunal: STF
Processo: RHC 53118
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Habeas corpus. - Apelação condicionada ao recolhimento do réu à prisão; sentença condenatória que não reconheceu os bons antecedentes do réu. - Constitucionalidade do art. 594 do C. Pr. Penal, com a redação da L. 5.941, de 22.11.1973. - Recurso desprovido.